Tribunal: TCU
Processo: 040.683/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3350/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.683/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Suzuki de Araujo (XXX.272.973-XX); Francisca Hilda de Azevedo (XXX.837.624-XX); Geraldo Rodrigues dos Santos (XXX.200.035-XX); Germano Luiz Ribeiro (XXX.377.496-XX); Giianee Aparecida Dutra Flores (XXX.845.261-XX); Lara Santiago Ritter (XXX.849.548-XX); Paulo Roberto Bizello (XXX.680.910-XX); Pedro de Oliveira Saihg (XXX.996.048-XX); Priscila Neri Wirthmann (XXX.272.098-XX); Wanderley de Souza Ramos (XXX.542.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.